Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FACE O AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCONFORMISMO SOBRE A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte adversa, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Aduz a parte embargante a existência de omissão, uma vez que a decisão que negou provimento ao Agravo Interno deixou de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% do valor da condenação, em afronta ao artigo 85 §11 do CPC, que deve ser aplicado no âmbito dos juizados especiais.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
IV. Contudo, não cabe a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo interno por ausência de previsão legal, não caracterizando vício quando a conclusão da Turma é diversa daquele que a parte entende como adequada. Precedente: “não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido” (STJ. EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ, 3a Turma, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 05/05/2017. Partes: ANA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO versus CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA S/A).
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.